Tribunal: TJDFT
Processo: 0735833-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0735833-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOILSON AMANCIO PORTO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Banco do Brasil S/A em face do provimento[1] que, nos autos da execução de título extrajudicial que promove em desfavor do agravado – Joilson Amancio Porto –, indeferira o pedido de expedição de ofício à SUSEP – Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional de Empresas de Seguro Gerais – CNSEG, assim como de pesquisa de bens ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, volvidas à localização de plano de previdência privada, consórcios ou investimentos não alcançados por meio de pesquisas via sistema Sisbajud expropriáveis, de titularidade do agravado. Almeja o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão das diligências que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que maneja execução de título extrajudicial em desfavor do agravado objetivando o auferimento da quantia que lhe é devida. Ressalvara que as buscas empreendidas via dos sistemas eletrônicos disponíveis (SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD) não lograram o êxito pretendido. Asseverara que, diante dessa realidade, postulara a expedição de ofícios à SUSEP e CNSEG, além de pesquisa perante o CAGED, visando a localização de ativos da titularidade do executado, o que restara indeferido. Realçara que o provimento objurgado incorrera em transgressão ao preconizado nos artigos 797 e 835, ambos do código de ritos, uma vez que o diploma processual dispõe que a execução se realiza no interesse do exequente, e, outrossim, que a constrição em dinheiro é prioritária. Assinalara que, sobejando que a consulta à SUSEP e CNSEG permite perquirir a existência de valores de seguros e valores mantidos em planos de previdência privada que se equiparam a aplicações financeiras, restaram violados os princípios da efetividade, celeridade e economia processual. Pontificara que o objetivo do envio de ofício ao CAGED é obter informações acerca da existência de vínculo empregatício do executado, para que possa analisar e verificar a viabilidade de requerer a penhora salarial em percentual que preserve a dignidade e subsistência do devedor. Verberara que a execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor, respondendo o devedor com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva, consoante dispõem os artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil. Acrescera que, ademais, o atual Código de Processo Civil traz o dever de cooperação, entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva, nos termos do disposto em seu artigo 6o. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Banco do Brasil S/A em face do provimento[2] que, nos autos da execução de título extrajudicial que promove em desfavor do agravado – Joilson Amâncio Porto –, indeferira o pedido de expedição de ofício à SUSEP – Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional de Empresas de Seguro Gerais – CNSEG, assim como de pesquisa de bens ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, volvidas à localização de plano de previdência privada, consórcios ou investimentos não alcançados por meio de pesquisas via sistema Sisbajud expropriáveis, de titularidade do agravado. Almeja o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão das diligências que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, no ambiente da execução de título extrajudicial subjacente, serem ultimadas a expedição de ofício e pesquisas, via interseção do Juízo do executivo, objetivando a requisição de informações à SUSEP, ao CNseg e ao CAGED, destinadas à localização de ativos e bens expropriáveis da titularidade do agravado passíveis de viabilizarem a realização do crédito perscrutado. Conformada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[3]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento requisição de informações à SUSEP e ao CNseg, assim como de pesquisa ao CAGED, de molde a ser perscrutada a subsistência de ativos pertencentes ao agravado passíveis de expropriação. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de requisição de informações aos entes individualizados, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustre juízo prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 75517555 (fls.15/16). [2] ID 75517555 (fls.15/16). [3] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)